Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704350-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA AGRAVADO: SILVIA CRISTINA SAMPAIO DE ALMEIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Exceção de Pré-Executividade – Devedora Subsidiária - Benefício de Ordem - Ausência de Bens Livres e Desembaraçados do Devedor Principal - Penhora de Honorários Advocatícios - Impenhorabilidade - Mitigação - Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação de tutela, somente no tocante à matéria de penhorabilidade dos honorários advocatícios. Em suma, a agravante sustenta violação ao devido processo legal, uma vez que é devedora subsidiária e não foi intimada previamente para o pagamento do valor devido. Além disso, apela pela observância da ordem de cobrança da dívida e o seu acionamento somente após a dívida não ter sido adimplida pelo devedor principal. De outra banda, alega impenhorabilidade dos créditos referentes aos honorários sucumbenciais no rosto dos autos no. 1088961- 11.2023.4.01.3400, que tramita perante a Vigésima Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília. Pois bem. O Cumprimento de Sentença foi proposto em 24/07/2023 (ID 166260810, na origem) e recebido por decisão em 28/07/2023 (ID 166558728, na origem). Ambos devedores foram intimados pelo Diário de Justiça Eletrônico, de modo que inexiste qualquer violação à ampla defesa. Acrescento que a intimação ocorreu consoante o art. 513, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto à observância do benefício de ordem, inexiste qualquer irregularidade. A parte agravante foi condenada de forma subsidiária nos autos originários, em atenção ao art. 16 da Lei no. 8.245/1991. Ante a inexistência de regra específica, aplico por analogia o art. 827, parágrafo único do Código Civil. É ônus da devedora subsidiária "nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito." Sem a devida indicação e ante a inexistência de qualquer bem do devedor principal, cabível a responsabilização da segunda devedora. Ressalto que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD (ID 172438322, na origem), RENAJUD (ID 172941955, na origem) e INFOJUD (172941949, na origem), inexistindo bens livres e desembaraçados para satisfação do débito. Nesta toada, possível a penhora de bens da devedora subsidiária: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO PARA INVOCAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. REGRA GERAL. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIDADE DA ALEGAÇÃO. (...) 6. A alegação do benefício de ordem somente será eficaz se o fiador se desincumbir do seu ônus de nomear bens do devedor livres e desembaraçados, situados na mesma comarca, e em valor suficiente para o pagamento do débito (art. 827, p.u., do CC/02). Se os bens do devedor indicados pelo afiançado foram insuficientes, ainda assim, deverão ser excutidos em primeiro lugar (art. 794, § 1o, do CPC/2015).7. Na espécie, a Corte a quo considerou intempestivo o requerimento de levantamento da constrição dos valores existentes na conta corrente do recorrente (fiador), fundado no benefício de ordem, porque deduzido apenas na fase de cumprimento de sentença. Todavia, a invocação foi tempestiva, porquanto, em sua contestação, o recorrente havia alegado a nulidade e a inexistência da fiança.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." (REsp n. 2.065.078/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Quanto à penhora no rosto dos autos, de verba referente a honorários advocatícios, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Embora tenha compreensão pessoal distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) No caso, a verba penhorada possui caráter alimentar, uma vez que se trata de penhora no rosto dos autos em execução de honorários advocatícios, todavia, verifica-se que eventual caráter alimentar pode ser mitigado, sem ocasionar prejuízo ao sustento da devedora e ao mesmo tempo, encontrar meios para satisfazer a execução. Nesta toada, cabível a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores a serem percebidos no rosto dos autos, quantia que não inviabiliza o sustento da agravante. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para que a penhora no rosto dos autos no. 1088961-11.2023.4.01.3400, que tramita perante a Vigésima Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília, seja limitada a 30% (trinta) por cento dos valores a serem recebidos pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator